Tribunal: TJSP
Processo: 1000307-60.2021.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ação de Antecipação de Garantia para caucionar débito fiscal, a fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa e de obstar a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes – Ajuizamento da execução fiscal no curso da ação - Extinção do feito, sem exame do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, com a condenação da autora ao pagamento de honorários

Ementa:
Ação de Antecipação de Garantia para caucionar débito fiscal, a fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa e de obstar a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes – Ajuizamento da execução fiscal no curso da ação - Extinção do feito, sem exame do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, com a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios - Recurso da autora objetivando inverter os ônus de sucumbência, ou apenas afastar sua condenação ao pagamento de honorários, ou, ainda, alterar o critério de fixação da verba, arbitrando-a por equidade - Hipótese em que não é possível impor ônus de sucumbência a qualquer das partes, ante sua natureza de incidente processual da execução fiscal -Sentença reformada para afastar a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Recurso provido.